Tribunal: STF
Processo: ARE 1452907
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 27) interposto pelo Município de Taquari/RS contra decisão de inadmissibilidade (eDoc. 25) fundada na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional ou do direito local, mas sim a violação aos artigos 18 e, 30, inciso I, ambos da Constituição Federal.



    Assevera que "o artigo 30 da Constituição Federal delimitou a competência dos municípios, em diferentes matérias, sendo atribuída competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local."



    Pontua que "decisão judicial que visa determinar que o Município não cumpra a sua Lei local, para cumprimento de uma Lei Federal, configura afronta à autonomia Municipal a qual é garantida pelo artigo 18 da Constituição Federal."



    Argumenta estar previsto que em sua própria “jornada de trabalho deve ser destinada uma parte para hora aula e outra para hora atividade”.



    Salienta a ausência do efeito vinculante da decisão do STF na ADI 4167 quanto ao § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, razão pela qual a reserva de 1/3 da carga horária aos membros do magistério para horas de atividade somente será um direito do servidor se houver expressa previsão e regulamentação pela lei local.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I a III, do CPC, quanto ao Tema 1179 (eDoc. 29). 



    Devolvidos os autos ao Tribunal de origem o 1º Vice-Presidente refutou o juízo de retratação (eDoc. 34), ao fundamento de que "na espécie, a discussão é sobre a possibilidade de “fruição de hora de atividade extraclasse 1/3 da carga horária semanal, com base no art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008”, de modo que não se aplica à hipótese o aludido paradigma." 



    Os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



     O acórdão recorrido (eDoc. 21) restou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. HORAS-ATIVIDADE. LEI FEDERAL N. 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE RESERVA CARGA HORÁRIA INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COMO HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE INDENIZAR AS DIFERENÇAS, TOMANDO-SE POR BASE A HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Inicialmente, destaco que a Lei Federal n. 11.738, de 16-07-2008, cuidou de regulamentar o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e, dentre outras providências, em seu art. 2º, §4º, assim dispôs:



    Art. 2o  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 1o  O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)



    § 4o  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    A implementação da fração de 1/3 da jornada do magistério público destinada às atividades extraclasse, denominada de hora-atividade, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 936.790/SC/PE (Tema 958), reconhecida a repercussão geral, julgado em 29-05-2020, tendo a decisão transitado em julgado em 18-12-2020:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido." (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187  DIVULG 28-07-2020  PUBLIC 29-07-2020)



    Sendo assim, existindo decisão judicial definitiva e dotada de eficácia vinculante sobre a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, que fundamenta o pedido da autora à observância do terço de hora-atividade, merece prosperar seu pleito, razão pela qual a procedência da demanda é medida que se impõe.



    (...)



    No âmbito do Município de Taquari, a Lei n. nº 1.505/94, em seu artigo 19, prevê a jornada dos servidores do magistério. In verbis:



    Art. 19 – O regime normal de trabalho do Professor é de 22 (vinte e duas) horas semanais e o do Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, é de 40 (quarenta) horas semanais. (NR 3.591/ 2013).



    Parágrafo primeiro – o professor que atuar currículo por disciplina terá uma carga máxima de 18 (dezoito) horas-aula, cumprindo o restante em horas-atividades.



    Com efeito, denota-se que o ente municipal está em desacordo com o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, reservando parte inferior da carga horária destinada à hora-atividade.



    A carga horária disponibilizada pela legislação municipal (22 horas), caso estivesse em consonância com a legislação federal (1/3), deveria reservar 7,33 horas-atividades. No entanto, ao conceder apenas 4 horas, constata-se um prejuízo de 3,33 horas-atividade ao servidor, correspondendo a uma diferença de 15,13% do valor total que deveria ser destinado e que, portanto, deve ser indenizado à parte autora.



    Há, pois, neste agir do ente municipal, evidente burla à legislação vigente e em prejuízo ao servidor, esquivando-se em conceder as horas-atividades previstas na lei federal.



    No que tange ao pagamento da hora-atividade como hora extraordinária, por ausência de previsão legal, inviável o seu reconhecimento.



    Porém, sendo indiscutível que o Município réu fixou o percentual de horas-atividade em patamar inferior ao determinado pela legislação federal, impõe-se o dever de indenizar a diferença de 15,13% das horas-aula trabalhadas, que deveriam ter sido destinadas ao exercício de atividades extraclasse compreendidas no conceito legal de "hora-atividade", tomando-se por base o custo da hora-aula adimplida ao professor, de forma simples e sem reflexos.  



    Como se vê, o acórdão recorrido adotara fundamentação infraconstitucional, bem como análise fático-probatória para concluir que o Município descumprira a legislação federal, daí sendo devido o pagamento decorrente da inobservância da reserva de 1/3 da carga horária.



    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões esbarraria nos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF, para além de restar caracterizada indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes em casos fronteiriços: ARE 1459534/RS, Ministro CRISTIANO ZANIN; ARE 1.459.018/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.449.429/RS, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.448.654/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente